Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-70.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-70.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VILLAR PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0801591-70.2018.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ANTONIO VILLAR PANTOJA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0801591-70.2018.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
proposto pela
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA
contra o acórdão ID nº 6863822 proferido no Embargos de Declaração oposto pelo agravante, que restou assim ementado, “verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos.”

Nas razões do Agravo Interno (ID 7013313), o Agravante pleiteia o seu provimento para declarar que não ocorreu a violação do princípio da dialeticidade nas razões recursais do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente.

O agravado apresentou contrarrazões, ID 8654597.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0801591-70.2018.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ANTÔNIO VILLAR PANTOJA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELEM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Analisando o presente feito, constato que o presente agravo interno não merece ser conhecido.

Sabe-se que o Agravo Interno, segundo o que dispõe o art. 1.021 do CPC/2015, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

Com relação ao assunto, seguem alguns julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE A DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DIANTE DE ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA, NA FORMA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0000788-29.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 30.07.2021) (TJ-PR - AGV: 00007882920198160001 Curitiba 0000788-29.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 30/07/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2021)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021 DO CPC E 253 DO RITJSP. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 10419034420198260224 SP 1041903-44.2019.8.26.0224, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2022)

O STJ corrobora o mencionado entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. 1. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, é dirigido apenas contra julgamento monocrático. Assim, descabida sua interposição contra acórdão. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1784656 SP 2018/0325635-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, ante a ausência de amparo legal, bem como a ocorrência de erro grosseiro, o que impede que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- Não cabe agravo contra decisão proferida por órgão colegiado. Por se tratar de erro grosseiro, inadmissível a interposição deste recurso. Precedentes do STJ e do STF.

2- Agravo não conhecido. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005692-04.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 03/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/09/2020)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022